Tribunal: TJSP
Processo: 1027734-84.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Interesse de agir – Configurado – Prévio pedido administrativo para liquidação do sinistro - Desnecessidade, na espécie - Não demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC - Indenização devida – Correção monetária incidente desde a data a

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Interesse de agir – Configurado – Prévio pedido administrativo para liquidação do sinistro - Desnecessidade, na espécie - Não demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC - Indenização devida – Correção monetária incidente desde a data a contratação (Súmula 632 do e. STJ) - Litigância de má-fé – Não configurada, por ora - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027734-84.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MAPFRE
VERA CRUZ SEGURADORA S/A, são apelados WESLEY MENDES DAS DORES
(JUSTIÇA GRATUITA) e WELBERT MENDES DAS DORES PAZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027734-84.2016.8.26.0506 -Voto no 46713
2-g

COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 4a V. CÍVEL
APELANTE (S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
APELADO (S): WESLEY MENDES DAS DORES E OUTRO
JUIZ (A): HEBER MENDES BATISTA
VOTO No 46713
SEGURO DE VIDA EM GRUPO AÇÃO DE COBRANÇA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Interesse de
agir
Configurado
Prévio pedido administrativo para
liquidação do sinistro - Desnecessidade, na espécie - Não
demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC -
Indenização devida Correção monetária incidente desde a
data a contratação (Súmula 632 do e. STJ) - Litigância de má-
fé Não configurada, por ora - Ação parcialmente procedente
Recurso desprovido, com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
209/215 que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c/c indenização
por danos morais, fundada em seguro de vida em grupo. A apelante aduz, em
resumo, descumprimento contratual, tendo em vista a ausência de documentação
para liquidação do sinistro; falta de interesse de agir, vez que não exaurida a via
administrativa; subsidiariamente, pretende que a correção monetária tenha
incidência a partir do ajuizamento da ação (fls. 218/230).
O recurso foi processado, com resposta a fls. 233/235,
reclamando a aplicação de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027734-84.2016.8.26.0506 -Voto no 46713
3-g A presente ação foi proposta visando haver
R$10.000,00, indenização prevista no seguro de vida firmado pela genitora dos
apelantes, do qual eram beneficiários. Aduziram que a apelada recusou-se ao
pagamento pela via administrativa, sob a alegação de estarem ausentes
documentos necessários para a liquidação do sinistro. Pretende, ainda,
indenização por danos morais, que alega haver suportado com a negativa de
pagamento.
Por seu turno, a apelante invocou as teses reiteradas
nas razões recursais.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada parcialmente procedente e, em razão da sucumbência recíproca,
as custas processuais serão divididas e compensadas entre as partes, cujos
honorários advocatícios devidos a parte adversa foram fixados em 10% do valor
da condenação.
Com efeito, forçoso reconhecer a irrelevância da prévia
regulação do sinistro, no caso concreto, na medida em que induvidosa a
ocorrência de sinistro coberto na apólice (morte da segurada), bem como a
condição de herdeiro dos apelantes, fazendo, portanto, jus à percepção de
indenização contratada por intermédio da empregadora de sua falecida mãe.
Ademais, ao contrário do alegado pela apelante, verifica-se que a empregadora
da falecida mãe dos apelados enviou toda a documentação solicitada (fls. 30/34),
não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito alegado.
Neste contexto, bem ressaltou o d. magistrado que “a
escusa da ré ausência de documentos necessários á regulação do sinistro caiu no vazio,
porque, no caso, bastava a comprovação do óbito (por certidão) e condição de beneficiários,
que, no caso, decorre de lei (artigo 792 do Código Civil). Pois bem. No caso, há certidão de
óbito da genitora dos autores cuja vida estava coberta por apólice contratada por sua
empregadora (fls. 182/188), com a cobertura para a hipótese de morte natural no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027734-84.2016.8.26.0506 -Voto no 46713
4-g
130.000,00 para o grupo de funcionários (fls. 187)”.
Nada obstante, não há que se cogitar em ausência de
interesse de agir, cujo prévio pedido administrativo para liquidação do sinistro é
desnecessário, notadamente porque a apelante deduziu defesa de mérito. A
propósito, está é a jurisprudência da c. Corte Superior:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INCAPAZ
DE
ALTERAR
O
JULGADO. DESISTÊNCIA PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. (...). 3. A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça entende ser desnecessário o prévio
requerimento administrativo para liquidação de sinistro no
contrato de seguro. 4. Agravo interno não provido1.
No mesmo sentido, é o entendimento desta c. Câmara:
“Ação de cobrança de indenização securitária por invalidez
permanente. Sentença que indeferiu a inicial por ausência de
comprovação do pedido administrativo. Desnecessário o prévio
requerimento administrativo para liquidação de sinistro no
contrato de seguro. Precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça. Recurso provido2”.

Por sua vez, a correção monetária deve incidir desde a
data da contratação do seguro, de forma a refletir o seu valor atualizado,
consoante o disposto na Súmula 632 da e. STJ3.
1 AgInt no AREsp 986855/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, j. em 06/04/2017.
2 Ap. no 1003085-46.2019.8.26.0572, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. 27/02/2020.
3 'Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização
securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027734-84.2016.8.26.0506 -Voto no 46713
5-g
Por fim, não se mostra caracteriza as hipóteses
previstas nos incisos do artigo 80 do CPC, por ora, sendo certo que condutas
temerárias e tendentes a induzir o juízo a erro podem modificar a situação e
extrapolar os limites razoáveis da discussão processual, a qual fica a apelante
advertida desde já.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que se
impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos
ao(s) advogado(s) dos apelados são majorados a 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator